Tribunal: TJDFT
Processo: 0746170-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO: INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE VENDA DE LIVROS ELETRÔNICOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (STF, Tema n. 593, RE 330817/RJ). OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. DIREITO SUBJETIVO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE AO CONTRIBUINTE DE DIREITO (STJ, Tema n. 173, REsp 903.394/AL). RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a repetição do indébito relativa ao pagamento de ICMS incidente sobre venda de livros eletrônicos. Sustenta , em síntese, que: (i) teve receita exclusivamente com vendas de livros digitais, cujo valor total pago a título de ICMS, referente as datas bases de agosto e dezembro de 2014; fevereiro e maio de 2015; março e novembro de 2016; e janeiro de 2017, teria sido de R$ 8.976,27; (ii) o valor pago seria “indevido”, em razão da imunidade de impostos sobre circulação de livros (CF, Art. 150, VI, “d”); (III) por ser contribuinte de direito arca economicamente com o tributo, uma vez que de fato “não faz parte da relação jurídico tributária com o Estado”, razão pela qual é parte legítima para pleitear a restituição do indébito, sendo desnecessária qualquer autorização do contribuinte de fato (CT, Art. 166). Insurgência contra sentença de improcedência do pedido.

II. É certo que a imunidade tributária aplicada aos livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (CF, Art. 150, VI, “d”) estende-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo (STF, Tema n. 593, RE 330817/RJ).

III. Incontroverso que o recorrente é parte legitima para pleitear a restituição do indébito, até mesmo porque o Juízo a quo não teceu qualquer fundamentação em sentido contrário, mas tão somente à ausência de demonstração do fato constitutivo de seu direito, pois entendeu que seria necessária a comprovação de não transferência do imposto ao contribuinte de fato (destinatário final), bem como a respectiva autorização para “postular a repetição do tributo”, de sorte que eventual restituição de valores não desse causa ao duplo ressarcimento.

IV. Nesse ponto, deve prevalecer o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que o contribuinte de fato não integra a relação jurídica tributária, uma vez que o direito subjetivo à repetição do indébito pertence exclusivamente ao denominado contribuinte de direito. Porém, uma vez recuperado o indébito por este junto ao Fisco, pode o contribuinte de fato, com base em norma de direito privado, pleitear junto ao contribuinte tributário a restituição daqueles valores (STJ, Tema n. 173, REsp 903.394/AL).

V. Nesse contexto, tem-se por desnecessária a comprovação da não transferência do imposto ao contribuinte de fato, bem como a respectiva autorização, na medida em que o direito subjetivo à repetição do indébito pertence exclusivamente ao contribuinte de direito (Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1251370, DJE: 9/6/2020).

VI. Desse modo, é dever do recorrido restituir à parte autora os valores despendidos a título de ICMS incidente sobre a venda de livros eletrônicos (abarcados pela imunidade tributária), referente as datas bases de agosto e dezembro de 2014; fevereiro e maio de 2015; março e novembro de 2016; e janeiro de 2017, no importe de R$ 8.976,27 (no ponto, ausente impugnação específica).

VII. Recurso conhecido e provido para condenar o requerido a restituir à parte autora a quantia de R$ 8.976,27 (oito mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos mesmos índices utilizados pelo réu para correção de seus créditos tributários.